Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. O STF, por decisão unânime de sua 1a Turma, entendeu pela constitucionalidade do art. 4° da Lei 13.654/2018, que revogou o I do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

2. A comprovação de que os cinco crimes de roubo foram praticados mediante uma só ação torna impositiva a regra do concurso formal, impondo-se o aumento da pena nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

3. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado sempre que a pena definitiva for fixada em mais de 8 anos de reclusão.

4. Verificado quando da sentença que as circunstâncias fáticas que apontaram para a necessidade da prisão preventiva persistem, não deve ser concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deverá acrescer a pena-base em 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime pelo qual foi condenado o réu.

6. Apelações conhecidas e desprovidas.